Tribunal: TJDFT
Processo: 0702550-08.2021.8.07.0005
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. PRELIMINARES. REJEITADAS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. ANOTAÇÕES PREEXISTENTES. LEGÍTIMAS. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA.

1. O magistrado é o destinatário das provas. Cabe a ele determinar as providências indispensáveis à instrução do feito e aferir a necessidade de formação de outros elementos para o julgamento da demanda, nos termos do art. 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

2. A inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, quando preexistente legítima anotação, não enseja reparação por dano moral, ressalvado o direito ao cancelamento. Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça. Tema Repetitivo n. 922 do Superior Tribunal de Justiça.

3. Apelação parcialmente provida.